Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725574-17.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO HENRIQUE BARCELOS ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CAIO HENRIQUE BARCELOS ROCHA contra ato do SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL visando à posse no cargo de professor para o qual foi aprovado em concurso público. A decisão de fls. 1/4 ID 18230652 indeferiu a liminar. Informações da autoridade coatora às fls. 8/12 (ID 18812512). Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 19586792). Durante o processamento da causa o Impetrante tomou posse como professor da rede pública de ensino, conforme atesta o documento de fl. 1 ID 18755022, fato que induz à perda do seu objeto. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça:03/08/2020 MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel. Antoninho Lopes, DJe 30/01/2013). Isto posto, extingo o processo nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator